Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719320-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE RUFINO JOVENCIO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de FILIPE RUFINO JOVENCIO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia que em 13/5/2025 decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento das obrigações impostas por ocasião da audiência de custódia (fls. 103/107). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente em observância a Resolução no 425 do Conselho Nacional de Justiça que trata da vulnerabilidade da pessoa em situação de rua. Aponta violação ao princípio da homogeneidade e afirma que o paciente é primário de modo que eventual pena aplicada será cumprida em regime semiaberto. Pontua que consoante jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é inadmissível a prisão sem que apresentados fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e expedição de contramandado de prisão e no mérito, sua confirmação. A liminar foi indeferida (fls. 113/119). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia comunica que foi recebida a denúncia e determinada a citação do paciente. Diante de sua não localização, o paciente foi citado por edital e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Formulado pedido pelo Ministério Público, ante o descumprimento das medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão preventiva do paciente, para garantia da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Por fim, informa que o mandado de prisão foi expedido e encontra-se em aberto no BNMP. (fls. 143/144) A 9a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça André Vinícius de Almeida, oficia pela prejudicialidade da ordem, dada a superveniente perda do seu objeto (fls. 151/154). É o relatório. Decido. O douto Procurador de Justiça informa em parecer acostado às fls. 151/154, que em 23/5/2025 foi proferida decisão pelo Juízo de origem, revogando a prisão preventiva do paciente, em razão de sua localização para citação. Em 26/5/2025, consta nos autos certidão de cumprimento do alvará de soltura, conforme consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0707629-32.2025.8.07.0003). Logo, não mais subsisti interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de junho de 2025 13:18:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora